Tribunal: STF
Processo: RE 1589756
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra a sentença proferida pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Teutônia que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
2. A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas, com fundamento na inviolabilidade do domicílio. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico, redimensionamento da pena e concessão da gratuidade da justiça.
3. A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do apelo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e consequente nulidade das provas produzidas, ensejando a absolvição do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem policial e a revista pessoal e veicular realizadas no acusado ocorreram sem fundada suspeita, em afronta ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, configurando a ilicitude da prova.
6. O ingresso dos policiais na residência do acusado deu-se sem mandado judicial e sem situação de flagrância que justificasse a exceção à inviolabilidade de domicílio, violando o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
7. A inadmissão das provas ilícitas e de suas derivações apresenta-se imperativa, conforme preceitua o artigo 157, caput e
§ 1º, do Código de Processo Penal. Inexistindo elemento material válido para sustentar a condenação, cabe a absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: ‘A abordagem policial sem fundada suspeita e o ingresso em domicílio sem mandado judicial e sem situação de flagrância configuram ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ensejando a nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição do acusado por insuficiência de provas válidas’. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XI; CPP, arts. 386, VII, 244 e 157, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP” (fls. 5-6, e-doc. 44).

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 48).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Defende que “houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois, diferentemente do que aventado pelo Tribunal de Justiça Gaúcho, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares confortam a tese de acusação”
(fl. 13, e-doc. 50).

Argumenta que “o recebimento de informações detalhadas acerca do tráfico de drogas exercido naquele endereço pelo acusado, aliado à apreensão de drogas no momento da abordagem, autoriza a diligência ora questionada, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça, pois presentes fundadas razões do cometimento de crime permanente” (fl. 16, e-doc. 50).

Enfatiza que, “ao reconhecer a ilicitude da prova da materialidade, o acórdão recorrido interpretou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de forma manifestamente equivocada e contrária àquela que o Supremo Tribunal Federal confere ao precitado dispositivo” (fl. 17, e-doc. 50).

Sustenta ser “plenamente lícita a busca domiciliar quando existirem fundadas razões de que no interior do imóvel h[aja] situação de flagrância, precipuamente quando posteriormente confirmadas, razão pela qual, na espécie, não se aplica o artigo 240 do Código de Processo Penal, pois o flagrante torna o próprio mandado dispensável” (fl. 32, e-doc. 50).

Salienta que, “de outra banda, ainda que não houvesse situação de flagrância, os policiais militares, em juízo, foram categóricos ao afirmar que o réu, além de indicar que no endereço possuía mais drogas, consentiu com a entrada deles no imóvel. E, como se sabe, os depoimentos prestados pelos policiais devem ser considerados prova suficiente do consentimento para ingresso em domicílio” (fl. 33, e-doc. 50).

Estes os pedidos: 
“Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna que seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, nos termos da fundamentação” (fl. 34, e-doc. 50).

3. Em 15.1.2026, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, sob o fundamento de que, “por destoar, em linha de princípio, a manutenção do julgado objurgado, quanto à caracterização das fundadas razões legitimadoras do ingresso na residência sem mandado, do paradigma suso apontado, é de ser admitido o recurso extraordinário” (fl. 3,
e-doc. 56).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 
 
5. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo acórdão recorrido, para que seja afirmada a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Teutônia/RS.

6. Em 13.1.2025, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Teutônia/RS, no Processo n. 5002163-11.2023.8.21.0159, condenou o recorrido às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e noventa dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Foram consideradas lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e as provas colhidas. Tem-se na sentença condenatória:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO, com base no incluso inquérito policial, denunciou DAVIS CRISTIANO LECZYNSKI, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese:
Desde data não precisada, mas também no dia 16 de julho de 2022, por volta da 00h15min, de forma reiterada, em diversos locais, assim como na Rua Helmuth Heemann, 321, no Bairro Canabarro, em Teutônia/RS, o denunciado Davis Cristiano Leczynski vendia, guardava, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 8 (oito) porções de maconha, pesando 39g (trinta e nove gramas) e
1 (uma) pedra de crack, pesando 50g (cinquenta gramas), entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, arrolados na Portaria n. 344/98 da SVS/MS. Além das drogas, foram apreendidos 1 balança de precisão, 1 celular, de cor azul, da marca Motorola, e o automóvel Renault Megane, placa IPW7H05, tudo conforme Boletim de Ocorrência (Evento 1,
fls. 2-4), Auto de Apreensão (fls. 5-6), Termo de Declaração
(fls. 7-8), Relatório da autoridade policial (Evento 17, ‘REL_FINAL_IPL2’), Laudos Periciais Definitivos (Evento 17, ‘INQ1’, fls. 7-8), e Termo de Declaração (fls. 9-10).
Na oportunidade, a guarnição policial estava em monitoramento do endereço, pois o mesmo é conhecido como um ponto de distribuição de entorpecentes, quando o denunciado foi avistado saindo da residência, e conduzindo seu veículo, sendo abordado alguns metros depois pelos policiais, momento em que, realizada a revista veicular, foram localizadas, entre os bancos,
2 porções de maconha. Ao ser questionado, o denunciado admitiu que iria entregar a droga para um tal de Erni, e, ao ser perguntado sobre a apreensão que ocorrera no dia anterior,
de Luis Fernando Pilger (ação penal de n. 5002632-91.2022.8.21.0159), que saiu da residência do denunciado com 54g de cocaína, o denunciado admitiu que possuía mais entorpecentes na casa, tendo franqueado a entrada no imóvel, e apontado o esconderijo das drogas, quais sejam, porções de maconha e uma pedra grande de crack, acompanhadas por uma balança de precisão, encontradas embaixo do roupeiro do quarto da sua mãe. (...)
No que toca à ilicitude das provas obtidas pela suposta violação de domicílio, afasto a prefacial, pois a referida medida é autônoma e não necessita de autorização judicial, desde que exista fundada razão, como no caso dos autos.
Os policiais, ouvidos em Juízo, narraram que possuíam conhecimento acerca do tráfico de drogas realizado pelo réu, pois haviam diversas denúncias anônimas. Demais disso, diversos usuários foram flagrados transitando no local, pelos próprios militares.
Assim, as fundadas razões de ocorrência de crime no interior do local, devidamente justificadas, legitima a entrada forçada pelos policiais em domicílio, sem mandado judicial, situação esta que verifico ter ocorrido no caso.
Desta forma, possuindo os agentes policiais elementos a indicar a ocorrência de crime, presente justa causa para o ingresso na residência, legitimando a ação policial e a prisão em flagrante, na forma do art. 5º, inc. XI, da CF, como já decidido, com repercussão geral, pelo STF (RE nº 603616, Tema 280): (...)
Nesses termos, inexistente a violação de domicílio, logo, afasto a tese defensiva. (...)
A materialidade e a autoria delitiva dos fatos descritos na denúncia restaram sobejadamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de declaração, relatório
da autoridade policial e laudos periciais definitivos (proc. 50030511420228210159), bem como pela prova oral produzida em juízo.
Acerca da existência do crime de tráfico de drogas, examino a prova oral produzida. (...)
Em relação ao crime de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo réu, sem maiores dificuldades vislumbro que vinga a pretensão punitiva.
Os policiais foram uníssonos em suas versões, relatando que o réu foi abordado em posse de parte dos narcóticos, o que motivou uma averiguação mais incisiva, haja vista as denúncias recebidas e a grande movimentação de usuários no local. Na oportunidade, o réu franqueou a entrada na residência, apontando aos militares a localização do restante das drogas e da balança de precisão.
Isto posto, não pairam dúvidas acerca da materialidade do crime, sobretudo pela grande quantidade de drogas apreendidas, que não condizem com consumo.
Aliás, além dos narcóticos, também foi encontrada uma balança de precisão, ferramenta comumente utilizada para o fracionamento e posterior mercancia de entorpecentes.
De outra banda, a tese levantada pela defesa de que se tratava de utensílio utilizado para pesar alimentos diverge das demais provas colhidas, sobretudo pela localização do objeto, embaixo de um roupeiro e junto com as drogas. (...)
Ademais, o laudo pericial confeccionado pelo Instituto-Geral de Perícias (Proc. 50030511420228210159, Evento 17), identificou o material apreendido como aquele narrado na denúncia, demonstrando a ilicitude do fato.
Não obstante, não há nos autos qualquer elemento apto a indicar que o réu tenha agido sob o amparo de causa excludente da ilicitude
da conduta ou de sua culpabilidade, estando inquestionavelmente demonstrada, de forma segura, a autoria e a materialidade delitiva, que repousam sobre a conduta típica e ilícita atribuída ao agente que, por sua vez, é reconhecido como culpável pela lei penal.
Por fim, conquanto o réu não seja reincidente e também não possua maus antecedentes, diante da quantidade, da natureza das drogas apreendidos e da balança de precisão, entendo presentes elementos de dedicação à atividade criminosa, razão pela qual deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. (...)
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado DAVIS CRISTIANO LECZYNSKI, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal” (fls. 1-5,
e-doc. 34).

7. Em 29.5.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pela ilicitude das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos policiais militares e pela nulidade das provas colhidas. Em consequência, deu provimento ao apelo defensivo, para absolver o recorrido, nestes termos:
“Inicialmente, passo à análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, fundada na inviolabilidade de domicílio. (...)
O cenário da abordagem, consoante se depreende do depoimento dos policiais militares, apresenta-se nebuloso. Afirmam, no ponto, que possuíam informações de que a residência de Davis era utilizada para o comércio de drogas. No dia anterior à flagrância, referiram terem visualizado um veículo saindo da residência do acusado, ocasião em que realizaram a abordagem e localizaram, em busca veicular, uma porção de cocaína. No dia da flagrância, agentes de outra guarnição, durante patrulhamento, ao visualizarem o acusado saindo de casa em seu veículo, procederam à abordagem, localizando no interior do automóvel porções de maconha.
Note-se, não foi relatada qualquer atitude suspeita plausível que ensejasse a abordagem do acusado, ao contrário, os agentes atuantes na ocorrência foram uníssonos em referir que o abordaram, tão somente, por vê-lo saindo de sua residência.
Destaco que não se está dizendo que os depoimentos dos policiais militares são totalmente inverídicos ou não merecem consideração, principalmente em delitos desta espécie.
No entanto, não ficou esclarecida a motivação pela abordagem que pudesse ensejar o standard probatório exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, entendo, de ofício, que os objetos ilícitos encontrados durante a revista veicular, independentemente da quantidade, não podem ser utilizados para convalidar a ilegalidade prévia, pois seria necessário que a fundada suspeita – a justificar a busca – fosse aferida com base nas informações disponíveis antes da diligência.
E, pertinente registrar, que o flagrante do casal, ocorrido no dia anterior, dá azo, tão somente, para que sejam adotadas providências investigativas. Nesse ponto, ressalto ainda que o depoimento prestado pelo policial Alex Sandro em juízo diverge do prestado em sede policial. Na fase processual, afirmou que, durante o monitoramento do local, viu quando o acusado entregou um 'objeto' ao casal; já na fase policial, disse que, durante patrulhamento, procedeu à abordagem após ter visualizado o veículo saindo da residência do acusado (fl. 6, 17.1).
Nesse sentido, da mera leitura dos fatos constantes nos autos, exsurge ilegalidade da revista pessoal e veicular, uma vez que realizada sem fundadas razões, sem qualquer elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial.
O artigo 244 do Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais/veiculares praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória.
Infere-se, outrossim, que, de acordo com o conjunto probatório angariado nos autos, clara está a inobservância da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, em razão da atuação dos policiais militares, que, ao que tudo indica, ingressaram na residência do acusado sem mandado judicial e sem fundadas razões para tanto.
No caso concreto, verifico que, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e veicular, ausente situação de flagrância anterior que justificasse o ingresso na residência, além da negativa externada pelo acusado de que havia permitido a entrada dos policiais em sua residência. (...)
Deste modo, a ilegalidade da ação policial acarreta a nulidade da prova material, já que obtida mediante violação da garantia fundamental de inviolabilidade do domicílio. Nesse contexto, a inadmissão das provas ilícitas e, por consequência, de toda e qualquer prova derivada daquelas ilícitas, encontra amparo no artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal. 
E, havendo ilegalidade que macule a prova, pelas razões jurídicas antes apontadas, impõe-se a declaração do vício que contamina toda a materialidade produzida, levando à absolvição por falta de elemento material válido a apontar a prática de crime de tráfico de drogas pelo acusado.
Assim, considerando o contexto fático acima delineado, patente a ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio, ilícita a apreensão das drogas, que ocasiona, por derivação, a ilicitude das demais provas produzidas, impositiva a absolvição do réu.
Razões expostas, voto por dar provimento ao recurso defensivo para absolver o réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fls. 1-3, e-doc. 44).

8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais somente tenham realizado as buscas pessoal e veicular e depois ingressado na residência do recorrido baseados em fundadas suspeitas de flagrante do crime de tráfico de drogas. 

9. As informações do processo revelam a existência de elementos fáticos a justificar a atuação policial. Como assentado no voto divergente na apelação criminal, proferido pelo Desembargador Marcelo Lemos Dorneles, “os policiais já vinham monitorando a residência de Davis, por denúncias de que o local era ponto de distribuição e depósito de entorpecentes, e, no dia anterior aos fatos tratados neste processo, abordaram um casal saindo da residência do acusado, e na revista ao veículo encontraram uma porção de cocaína pesando 54 gramas, conforme Ocorrência Policial nº 5083/2022/152104. Permaneceram em monitoramento no dia seguinte, tendo logrado êxito em visualizar quando David saia de sua residência e entrava em seu veículo, tendo sido, por todo o contexto abordado. Realizada a revista veicular, foram encontradas 2 porções de maconha, sendo admitido pelo réu que estava indo entregar a droga a um usuário. Questionado pelos policiais sobre a ocorrência do dia anterior (em que apreendido o casal de usuários saindo de sua residência), admitiu ter mais drogas no local, acompanhando os policiais e franqueando-lhes a entrada no domicílio onde apreendidas mais 6 porções de maconha, 1 pedra grande de crack, e uma balança de precisão. As porções de maconha apreendidas (8 porções) pesavam conjuntamente 39 gramas, a porção de crack pesava 50 gramas (Ocorrência Policial nº 5088/2022/152104)” (fl. 8, e-doc. 44).

Corroborando esse entendimento, o depoimento prestado pelo policial militar Erick Henrique Schaurich Bilhar, revelou que “a Brigada Militar estava em patrulhamento pelas redondezas da casa do réu, pois já possuíam denúncias de tráfico na residência do denunciado. Mencionou[-se] que horas antes da prisão do réu, havia ocorrido a prisão de um casal que adquiriu a droga com DAVIS. Relatou[-se] que o denunciado confessou ter mais drogas em casa franqueando a entrada dos policiais, sendo localizado o restante da droga e uma balança” (fl. 3, e-doc. 34). 

No mesmo sentido, no depoimento do policial militar Daniel Scheren, declarou-se que “as guarnições da Brigada Militar estavam monitorando a residência de DAVIS. Quando foi visualizado o réu saindo de carro de sua residência, em seguida foi realizada a abordagem e revista veicular sendo encontrada uma porção de maconha. Ato contínuo, foi questionado ao réu se teria mais drogas com ele o qual relatou ter mais drogas em sua casa. A Brigada Militar deslocou até a residência de DAVIS onde foi franqueada a entrada e localizadas mais drogas e uma balança de precisão” (fl. 3, e-doc. 34). 

Na mesma linha são os depoimentos dos policiais militares Ederson da Silva Garcia e Alex Sander Nunes Santos. 

10. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

Nesse sentido, citem-se, também:
“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Flagrante ilegalidade inexistente. Agravo regimental desprovido. (...) III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância. 4. Demonstrada a existência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar, não há falar em nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes. 5. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus somente é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 264.723-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente
7,30 gramas’. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

12. O acórdão recorrido da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual também diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.580.719-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELA CORTE A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE
n. 1.578.469-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 3.2.2026).

Assim, pelo que se tem